Tribunal: STF
Processo: ARE 1525203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    I - Cumpre afastar a prejudicial de mérito de prescrição de fundo direito, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32, tendo em vista que, em referência à pretendida reintegração ao cargo, o início do prazo prescricional conta-se a partir da data da ciência ou da publicação do ato impugnado, conforme artigo 169, parágrafo único, da Lei nº. 6.677/1994;



    II - O servidor estável adquire o direito subjetivo de exercer as funções do respectivo cargo, sendo estritamente necessário para a sua demissão que seja assegurada a ampla defesa e o contraditório em processo administrativo previamente instaurado, consoante os precisos termos da Súmula nº. 20 do Supremo Tribunal Federal;



    III – Faz jus a Apelada à reintegração ao seu cargo de professora, devendo receber por todo o período que o apelante deixou de pagar, com incidência de juros e correção monetária respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos;



    IV - Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, alterando, contudo, a proporção da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86, do CPC, devendo o Apelante arcar com 70% (setenta por cento) da verba honorária, cabendo ao Apelado os 30% (trinta por cento) restantes, ficando, quanto a este, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3ºdo CPC, ante a gratuidade de justiça já deferida em seu favor, aplicando-se esse mesmo percentual em relação às custas processuais;



    V – Recurso improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; inciso XXXV, 39; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, cumpre afastar a prejudicial de mérito de prescrição de fundo direito, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32, tendo em vista que, em referência à pretendida reintegração ao cargo, o início do prazo prescricional conta-se a partir da data da ciência ou da publicação do ato impugnado, conforme artigo 169, parágrafo único, da Lei nº. 6.677/1994.



    Contudo, a partir da publicação constante do Diário Oficial do mês de fevereiro de 2005, a Apelada apenas fora intimada para tratar de sua situação funcional junto à Administração Pública Estadual, nada mencionando em relação à exoneração do cargo (ID 32273310, fls. 45).



    Nesse sentido, da análise da cópia do processo administrativo da Apelada não é possível verificar qualquer ato que demonstre a ciência ou publicação da exoneração da servidora, constatando-se, inclusive, o opinativo da Procuradoria no sentido de abertura de processo administrativo disciplinar (ID 32273310, fls. 50), o que não foi atendido pelo setor competente.



    Com efeito, enquanto não tiver sido negado o próprio direito, a relação jurídica entre os interessados vai se protraindo no tempo, aplicando-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Por conseguinte, a contagem do prazo prescricional apenas se inicia da negativa do ente público em promover o pagamento segundo os moldes requeridos, máxime porque a inércia no cumprimento da legislação não pode prejudicar o servidor.



    Da análise dos autos, verifica-se que, malgrado conste do processo administrativo que a Apelada apresentava faltas ao trabalho, bem assim que a Procuradoria Geral do Estado tenha sugerido a abertura de processo administrativo disciplinar, não foi possível constatar o cumprimento de tal requisito por parte do Apelante que apenas exonerou a servidora arbitrariamente, sem qualquer garantia ao contraditório e ampla defesa, culminando na sua ilegalidade.



    (...)



    Por conseguinte, faz jus a Apelada à reintegração ao seu cargo de professora, devendo receber por todo o período que o apelante deixou de pagar, com incidência de juros e correção monetária respeitando-se o prazo prescricional de cinco anos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente